Tribunal: TJSP
Processo: 2281708-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão saneadora que indefere a realização de audiência de conciliação e a produção de prova oral – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – Insurgência contra a decisão saneadora que indefere a realização de audiência de conciliação e a produção de prova oral – Tema que não está elencado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo inciso XI prevê, de maneira clara e expressa, o cabimento do recurso de agravo apenas contra a decisão que distribui o ônus da prova de modo diverso do convencional – Ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), pela mitigação do referido rol, não se vislumbra a urgência da presente questão, ou seja, que é necessário o manejo de agravo de instrumento em razão da inutilidade de interposição e julgamento futuros de apelação – Falta de realização de audiência de conciliação não resulta na nulidade do processo, vez que as partes podem transigir a qualquer momento e grau de jurisdição – Recurso não conhecido.